Tribunal: TJMT
Processo: 1013380-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013380-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR COUTINHO DA SILVA - CPF: 114.258.946-31 (ADVOGADO), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), AMANDA HANNA MADY - CPF: 986.055.181-20 (AGRAVANTE), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – JUNTADA DE PRÓ-LABORE EM VALOR MÓDICO – INCOMPATIBILIDADE COM O PADRÃO DE VIDA ELEVADO – DEMONSTRAÇÃO CONTUNDENTE PELA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a revogação da concessão da justiça gratuita se demonstrado de forma contundente que a parte tem patrimônio suficiente para arcar com as custas judiciais.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013380-56.2024.8.11.0000 da decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, revogou a justiça gratuita anteriormente concedida.

A agravante alega que recebe por mês R$3.498,81 e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Efeito suspensivo deferido no ID. 215178150.

Contraminuta no ID. 217954185.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que revogou a justiça gratuita.

Ainda que para a concessão desse benefício baste a simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A presunção de hipossuficiência descrita no art. 99, §3o, do CPC, é apenas relativa, portanto admite prova em contrário (AgRg no AREsp 112755/MS).

A agravante trouxe no ID. 214854661 documento que demonstra o recebimento de pró-labore de R$3.498,81, contudo o agravado anexou na lide imagens de viagens internacionais, veículo de luxo e apartamento cuja taxa de condomínio equivale à metade daquele montante, o que revela que ela mantém padrão de vida incompatível com a remuneração indicada.

Para comprovar a incapacidade financeira, poderia ter juntado, por exemplo, a Declaração de Imposto de Renda, o que não fez.

Logo, impõe-se o indeferimento da gratuidade.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PLEITEADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -HIPOSSUFICIÊNCIANÃODEMONSTRADADE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus à assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento”.
(TJMT, N.U 1005638-77.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-4-2024, DJE de 26-4-2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024